Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo das embargantes quanto à decisão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e manteve a condenação imposta pela sentença. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. As embargantes defendem que o precedente mencionado no acórdão para reforçar a rejeição da preliminar de incompetência não seria aplicável ao caso, uma vez que naquela outra situação as ofensas teriam acontecido em espaço físico (consultório médico), enquanto que neste caso os xingamentos foram proferidos em ambiente virtual (whatsapp). Tal distinção fática é desimportante para a tese de que, nas ações indenizatórias de qualquer natureza, é garantida a propositura da demanda no domicílio do autor, na forma do art. 4o, III, da Lei 9.099/95, independentemente que ele seja idêntico ao lugar das ofensas, sendo esta a ratio decidendi aplicável tanto a esta lide quanto ao precedente mencionado.
4. Quanto à alegação de que o autor sequer comprovou que residia na Região Administrativa de Sobradinho-DF, trata-se de inovação recursal, pois não sustentada no bojo da contestação, razão pela qual é inservível para modificar as razões de julgamento.
5. Por fim, também não há qualquer vício no valor fixado a título de honorários advocatícios (20% sobre o valor da condenação, a qual foi arbitrada em R$ 1.000,00), tratando-se de percentual justo para remunerar o trabalho do causídico do autor.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.